Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704449-87.2020.8.07.0001 APELANTE: FERNANDA BARRAL DIAS DOURADO APELADO: MARCELO TEIXEIRA DANTAS DECISÃO Homologo o acordo id 37080768, esclarecendo, porém, que a presente decisão não vincula quem dele não faz parte, a saber, a pessoa supostamente interessada na aquisição do imóvel (item 4). Julgo prejudicados os declaratórios (id 34372519) e extinto o processo com fundamento no CPC 487, III, b. Dê-se baixa. I. Brasília, 22 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator